Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723862-21.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E S P A C H O CARLOS FRANCISJAIMES DE QUEIROZ interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 37741504, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e OUTROS pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator